Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705866-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (proc. no 0704920-06.2020.8.07.0001, ID no 56833341). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID 56819789 e aditivos, que o imóvel locado se situa em Valparaíso de Goiás/GO. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que os executados também residem de Valparaíso de Goiás/GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula DÉCIMA OITAVA, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 8.000 feitos em andamento, tendo sido distribuídos aproximadamente 180 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: [...] Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás. [...]” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois a cláusula de eleição de foro é válida, uma vez que foi livremente pactuada entre as partes. Destaca que a abusividade apontada na decisão não diria respeito à cláusula contratual, mas sim ao alegado excesso de trabalho como consequência da eleição de foro, mesmo se tratando de uma prerrogativa que decorre de previsão legal. Aduz que por se tratar de competência relativa, não caberia a declinação de ofício, pois dependeria de eventual arguição da agravada em sua defesa. Além disso, nos termos do art. 63 do CPC, argumenta que é possível às partes modificar a competência em razão do valor e do território, mediante a eleição de foro em que a demanda que trata de direitos e obrigações poderá ser proposta. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar que os autos sejam indevidamente remetidos à Comarca de Valparaíso de Goiás e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer como competente o foro de Brasília para julgar a demanda. Relatado. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão recorrida declinou da competência ao Juízo Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO sob o argumento de que o imóvel objeto do contrato de locação está situado na cidade de Valparaíso de Goiás/GO e a executada, ora agravada, também tem domicílio naquela cidade, o que não justificaria o ajuizamento da demanda em Brasília. Conforme ponderado pela decisão recorrida, o contrato de locação tem por objeto imóvel situado na cidade de Valparaíso de Goiás/GO (ID no 56819789). Tanto o endereço indicado para a citação da executada quanto o domicílio da exequente localizam-se naquela cidade (ID no 56819777, pág. 1) e os advogados da agravante também possuem inscrições na OAB seccional do estado de Goiás (ID no 56819777, pág. 4). Essas questões afastam a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como mitigam a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 17/3/2020, às 12h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal, na qual ambas as partes são domiciliadas noutra cidade (Valparaíso de Goiás/GO), sob a alegação de que há cláusula de eleição de foro que deve prevalecer em detrimento de todas as outras circunstâncias que não justificariam a distribuição da demanda originária em Brasília. Nesse cenário, de uma forma hábil, está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional, pois fere o Princípio do Juiz Natural. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Reitere-se que na situação em análise não apenas o imóvel objeto da celeuma está localizado na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, mas também os domicílios do agravante e da agravada. Apenas para facilitar a localização espacial e tomando por base processos anteriores sob esta Relatoria (Autos no 0723965-33.2019.8.07.0000 e 0726044-82.2019.8.07.0000), a agravante é a proprietária do Shopping Sul, antigo nome, mas ainda conhecido como Valparaíso Shopping, localizado a cerca de 200 metros do edifício do Fórum de Valparaíso, ambos no Parque Esplanada III: o Shopping está na margem direita da BR-040, sentido Brasília; o Fórum, aos fundos do mesmo Shopping. A agravada, pela natureza da demanda, é uma loja estabelecida naquele empreendimento, onde será citada. Nota-se dos precedentes desta Relatoria e de outros relatores, que a imposição do foro de Brasília é feita pela proprietária do Shopping, a agravante, a todos os seus inquilinos. Não é bem o caso de foro de eleição, onde presume-se acordo das partes, mas de condição impositiva para se celebrar o contrato de locação. Além disso, também é naquele foro que a obrigação contratual deve ser exigida, razão pela qual não vislumbro o prejuízo apontado pelo recorrente. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. Mesmo nos casos em que se trata de contrato administrativo, envolvendo interesse público, o STJ já se manifestou pela possibilidade de superação da cláusula de eleição de foro para preservar o princípio da efetividade da jurisdição, desde que não houvesse prejuízo à administração pública: “[...] o princípio da efetividade da jurisdição, aliado à inexistência de prejuízo à administração pública, legitima a escolha pelo particular de foro diverso daquele previsto contratualmente" (AgRg no REsp 1148011/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011).” Por conseguinte, a mesma premissa pode ser aplicada nas hipóteses em que inexiste prejuízo ao direito de ação ou ao exercício do contraditório e da ampla defesa, superando-se a cláusula de eleição de foro para que a demanda seja ajuizada em observância aos critérios processuais civis de competência. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários para autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 995, parágrafo único; 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro